Tribunal: TJDFT
Processo: 0003639-15.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM APELAÇÃO. REAJUSTE DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prestação de serviços à comunidade prevista como uma das condições da suspensão condicional da pena só pode ser aplicada às condenações cuja pena privativa de liberdade seja superior a 6 (seis) meses - § 1o do artigo 78 c/c artigo 46, ambos do Código Penal.

2. Parcialmente provida a apelação, reduzida a pena para 4 (quatro) meses de detenção, decota-se a condição “prestação de serviços à comunidade” em relação à suspensão condicional da pena garantida ao acusado.

3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, definição de comparecimento a Grupos Multidisciplinares de Reflexão revela-se condição adequada e de valioso efeito prático na prevenção de novos delitos, o que atende ao disposto no artigo 79 do Código Penal.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.